Tribunal: STF
Processo: RE 598766
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria por invalidez. Doença grave. Requisitos para a concessão. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível em recuso extraordinário a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.